Tribunal: TJSP
Processo: 1035043-14.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e não fazer c.c. pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das normas do CDC – Prova pericial que constatou que inexiste problema com o medidor – Não evidenciada a existência

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e não fazer c.c. pedido de tutela de urgência – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a ação – Inadmissibilidade – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das normas do CDC – Prova pericial que constatou que inexiste problema com o medidor – Não evidenciada a existência de irregularidades ou abusividades nas cobranças impugnadas, relativas ao efetivo consumo de energia elétrica – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso improvido.